Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-41.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTE PORTADOR DE NEURODIVERGÊNCIA (TDAH/DISLEXIA). EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ADAPTAÇÕES ESCOLARES. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face da sentença que concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora que disponibilize material adaptado ao aluno e realize as adaptações na dinâmica diária escolar, no dia de provas e na realização das provas e avaliações, conforme explicitado no laudo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que determinou a disponibilização de material adaptado e a realização de adaptações escolares para aluno com TDHA e dislexia deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.254/2021 estabelece que educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade.
4. A Lei Distrital no 6221/2018 assegura ao estudante com dislexia o direito de acompanhamento por equipe de psicopedagogo, fonoaudiólogo e psicólogo, educação especial, acesso a materiais didáticos adequados e adaptação curricular.
5. Os laudos médicos atestam o diagnóstico de TDHA e dislexia do aluno/impetrante, bem como as medidas a serem adotadas pela escola para a devida inclusão no sistema de ensino.
6. É patente a obrigação do Distrito Federal disponibilizar ao aluno as adaptações indicadas nos relatórios médico e psicológico do aluno, garantindo a igualdade de condições para o acesso e permanência da criança na escola, assegurando seu direito à educação inclusiva.
7. A sentença deve ser mantida, garantindo ao aluno as adaptações necessárias para sua inclusão escolar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A disponibilização de material adaptado e a realização de adaptações escolares para aluno com TDHA e dislexia são necessárias para garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, assegurando o direito à educação inclusiva, conforme art. 205, 206, I, e 208, III, da CF.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 205, 206, I, 208, III. L. no 13.146/2015. L. no 14.254/2021. L. Distrital no 6221/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401358, 0701287-33.2020.8.07.0018, Rela. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16/02/2022, p. 03/03/2022.